Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-13.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000054-13.2020.9.13.0000 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS COLETIVO - PEDIDO DE LIMINAR PARA QUE TODOS OS MILITARES E EX-MILITARES EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU RESTRITIVA DE DIREITOS SOB JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS CUMPRAM A PENA EM DOMICÍLIO - COVID-19 - PEDIDO FUNDAMENTADO EM PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA DESUMANA - DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA MILITAR - INEXISTÊNCIA DE MAIOR RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVIRUS NAS UNIDADES PRISIONAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSO DE PODER A SER CORRIGIDO OU PREVENIDO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes os militares e ex-militares presos por prisão cautelar ou definitiva sob jurisdição da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, impetrante/defensora pública Adriana Newmann Franca e autoridades apontadas como coatoras os juízes titulares e substitutos da 1ª, 2ª e 3ª AJME, acordam os juízes da Primeira câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação denominada de “habeas corpus coletivo humanitário”, com pedido liminar, proposta pela Defensora Pública Adriana Newmann Franca, afirmando que “diante da urgência e do número indeterminado de pacientes não é possível proceder à identificação de todas as autoridades coatoras especificamente”, indicando como responsáveis pelos supostos atos de ilegalidade todos os Juízes de Direito que exerçam jurisdição criminal ou atuem na execução penal na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A presente ação indicou como pacientes todos os militares e ex-militares que cumpram pena privativa de liberdade nos regimes fechado, semiaberto e aberto, restritiva de direitos ou que estejam cautelarmente detidos, com especial atenção aos pacientes do grupo de risco da COVID-19 - idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, coinfecções ou outras doenças preexistentes que lhes tornem vulneráveis no sistema de cumprimento de pena do Estado de Minas Gerais.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A nobre Defensora discorre, em sua petição inicial, sobre a possibilidade de ajuizamento de ação de habeas corpus coletivo e sobre a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento da presente ação. Disse a impetrante que é notória a situação de emergência mundial decorrente da declaração de pandemia pela proliferação do vírus COVID-19 e que fundamentam ainda a presente ação as justificativas contidas na Portaria n. 22/2020 - CJM, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que determinou a aplicação da Portaria Conjunta n. 19/PR-TJ/MG/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Aduz ainda a impetrante que o art. 3º, caput e parágrafo único, da Portaria n. 19/PR-TJ/MG/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, seria inconstitucional ao restringir o benefício da prisão domiciliar aos presos do aberto e semiaberto que estejam respondendo a processo disciplinar por falta grave. Disse que tal previsão normativa viola a isonomia e estaria “desconsiderando sobremaneira o valor a vida/saúde em detrimento da aplicação da lei penal” e que “todos têm direito a vida, a saúde e não somente alguns”. Afirma ainda a impetrante que a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça determinou medidas em todo o Poder Judiciário e que os jurisdicionados na Justiça militar são policiais e bombeiros militares com local de trabalho e residência fixa. A impetrante informa que estariam sendo exigidas “condicionantes para se apreciar a concessão da Prisão Domiciliar” e que “os pedidos promovidos em alguns feitos de execução penal estão sendo indeferidos ou estão sendo postos em mesa para que se aguarde documentos de menor relevância jurídica”. Argumenta também a impetrante que “Diante do que nos assola agora é desejo de qualquer um de nós estarmos em casa próximo daqueles a quem amamos!” arrematando que “E esse direito também deve ser deferido aqueles que se encontram no sistema de cumprimento de pena ou tolhido de sua liberdade”. Mais adiante em seu texto, a impetrante afirma que “O distanciamento social, seja ele em que medida for, se tornou e se faz necessário ser realizado com urgência...”. Disse a impetrante que este e. TJMMG adotou medidas importantes com a edição da Portaria n. 22/2020 - CJM, porém “o mesmo não se procedeu no âmbito do 1º grau de jurisdição...”; que a prisão domiciliar irá propiciar maior efetivo, pois “é melhor o militar atuando nas ruas do que exercendo sua atividade de vigilância de forma isolada em prol apenas de um, dois ou três acusados/reeducandos militares.”. Discorre ainda a impetrante sobre a vedação ao tratamento desumano e o respeito à vida e integridade física no cumprimento de pena, citando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, as regras mínimas de prisão previstas pela Organização das Nações Unidas, a Convenção de Genebra e a Constituição da República. Aduz a impetrante ainda que o inciso I do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça determinou a reavaliação das prisões provisórias:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 principalmente quando há superlotação ou não há o respeito concreto ao distanciamento necessário para se evitar qualquer tipo de contágio no estabelecimento de cumprimento da reprimenda ou até mesmo quando a prisão já excedeu 60 dias. Por fim, a impetrante alega que, no caso de indeferimento da pretensão de conversão da prisão cautelar em prisão domiciliar, o cumprimento da pena deverá ocorrer em local com condições de que seja possibilitado socorro médico imediato em caso de necessidade, que a falha na prestação de auxílio implicará a responsabilidade objetiva estatal e que “na Justiça Comum todos os detentos estão obtendo a concessão do benefício da Prisão Domiciliar e assim, se torna aplicável o Princípio da Isonomia de tratamento.” Com tais razões, pretende a impetrante seja concedida liminar para que todas as prisões cautelares e definitivas, em regime fechado, semiaberto e aberto, sejam substituídas pela prisão domiciliar, com eventual aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP, por prazo não inferior a 60 (sessenta) dias. Em pedido eventual, pretende a impetrante seja determinada a juntada de atestado carcerário de “todos os pacientes que estejam sob a jurisdição militar, cumprindo pena no regime semiaberto e aberto” para que a autorização de cumprimento da pena em domicílio seja “... concedida em tempo diminuto e liminarmente”. Na eventualidade de não serem acolhidos os pedidos anteriores, requer ainda a impetrante seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º da Portaria Conjunta n. 19/PR-TJ/MG/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; bem como sejam os presos sujeitos à jurisdição da Justiça Militar colocados imediatamente em isolamento social, visando a evitar o contágio pelo vírus COVID-19. Por fim, requer a impetrante não seja praticado qualquer ato processual com a presença de operadores do direito ou dos pacientes ora beneficiados. A petição inicial da presente ação veio desacompanhada de documentos. O pedido de liminar foi indeferido, bem como requisitadas informações para as autoridades apontadas como coatoras, em especial sobre as recomendações da Portaria Conjunta n. 19/PR-TJMG/2020, o número de militares em execução de pena, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e as condições das unidades prisionais para a proteção dos custodiados. Na mesma decisão, diante da excepcionalidade da situação, foi determinada a intimação dos Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro para manifestarem-se sobre as condições das unidades prisionais militares para a preservação da saúde dos condenados no cumprimento de suas penas e medidas cautelares (evento 5). A Juíza de Direito Titular da 3ª AJME prestou informações esclarecendo que atualmente existem 9 militares em execução de pena, sendo 4 em livramento condicional, 3 em prisão domiciliar desde 20/03/2020 e 1 cuja pena foi declarada extinta em janeiro de 2020 (evento 18). O Juiz de Direito Substituto Paulo Reis prestou informações no evento 19, afirmando que “exerce a jurisdição cível no âmbito da 1ª AJME, naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 condição de juiz cooperador, portanto fora da vaga indicação de autoridade coatora contida a inicial.”, enquanto no evento 20 constam as informações prestadas pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, esclarecendo que 5 militares sentenciados atualmente estão cumprindo pena em regime aberto. O Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME prestou informações no evento 21, esclarecendo que há 5 militares em cumprimento de pena e que, na data de 06/03/2020, foi determinada a prisão preventiva nos autos 2000126- 91.2020.9.13.0002. Este magistrado esclareceu que solicitou informações a cada uma das cinco unidades militares em que estão sendo cumpridas as penas e que elas serão encaminhadas assim que recebidas. Constam no evento 22 informações prestadas pelo Comandante-Geral da PMMG, informando que, em Minas Gerais, existem 34 unidades prisionais ativas, com o total de 57 presos (8 condenados em regime fechado; 10 em regime semiaberto; e 39 provisórios) na data de 26/03/2020. Nesse mesmo documento, o Comandante-Geral esclarece que nenhuma cela abriga detentos além de sua capacidade, que as unidades prisionais gozam de boas condições de higiene, salubridade, aeração e isolamento térmico e que foi editado o Memorando 10.154.2/2020/EMPM, que dispôs sobre orientações no sistema prisional militar em Minas Gerais em face da situação atual de epidemia. O Comandante dos Bombeiros Militares de Minas Gerais informou, no evento 23, que existe apenas um militar em cumprimento de pena, sendo esta em regime fechado e determinado pela Justiça comum. O Excelentíssimo Representante do Ministério Público com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 25, alertando que “inexiste ilegalidade concreta alguma a ser corrigida por meio de habeas corpus” e que “há franca incompatibilidade entre o caráter transindividual do instrumento e a realidade prisional submetida à jurisdição militar estadual”. Após a manifestação do representante do Ministério Público, a impetrante, considerando que "todos os processados, ou aqueles que cumprem pena junto a esta Justiça Especializada encontram-se em liberdade assistida", manifesta desistência da ação proposta em petição acostada ao evento 32. O pedido foi indeferido porque a afirmação da impetrante não encontra amparo nas informações prestadas pelos Srs. Comandantes- Gerais da Policial Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, segundo as quais existem militares presos, bem como no fato de que o signatário é relator de outros feitos em que há militar preso. É o breve relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, especialmente as informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista a inexistência de ilegalidade e/ou abuso de poder em qualquer dos processos de execução penal desta Justiça especializada. A denominação dada à presente ação: habeas corpus humanitário, sugere que esta Justiça especializada militar permite a ocorrência de atendados à dignidade da pessoa humana no cumprimento de penasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 criminais. A perspectiva é absolutamente desconectada da realidade e demonstra total desconhecimento da impetrante em relação às peculiaridades da execução penal em nossa Justiça especializada. De fato, não há qualquer trabalho de apuração da realidade que possa lastrear o pedido que foi formulado de maneira tão dramática pela impetrante. Nenhum caso concreto no qual ocorra ilegalidade foi indicado pela impetrante, seu pedido é baseado apenas na presunção de que o cumprimento de pena na Justiça Militar é desumano. Não se pode proferir decisões judiciais com base em meras presunções. A atuação ilegal de agentes e servidores públicos deve ser demonstrada, não se presume a ilegalidade da atuação de todos os agentes e servidores públicos envolvidos na execução penal. Ao ajuizar a presente ação, a impetrante aduziu que os pedidos de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar “... estão sendo indeferidos ou estão sendo postos em mesa para que se aguarde documentos de menor relevância jurídica”. Entretanto, a impetrante não trouxe qualquer prova de que a prestação jurisdicional estaria sendo indevidamente procrastinada em um único caso sequer. As informações prestadas pelos juízes de primeiro grau indicam decisões em processo de execução penal que dizem exatamente o contrário do que afirma a impetrante. Os elementos constantes dos autos indicam que os juízes de primeiro grau estão realizando o trabalho jurisdicional normalmente, com os cuidados devidos a todos os presos da Justiça Militar. Diversos condenados já foram beneficiados com o recolhimento domiciliar no período noturno e nos horários de folga. Ficou claro que a impetrante não conhece a realidade da execução penal nesta Justiça especializada militar. Cabe ainda destacar que o art. 471 do CPPM indica que a ação de habeas corpus conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal1 exige que a petição inicial da ação de habeas corpus contenha a indicação concreta, entre outros requisitos, de todas as autoridades coatoras e os respectivos pacientes, bem como da ilegalidade praticada contra os pacientes. No caso em apreço, não há a indicação de qualquer ato ilegal que tenha sido praticado pelos juízes desta Justiça especializada, todos indistintamente apontados como autoridades coatoras, tampouco a indicação dos pacientes que concretamente sofrem coação ilegal. Cabe destacar que a Defensoria Pública de Minas Gerais possui franco acesso ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, por meio do qual pode extrair as informações 1 HC 119.753, Relator Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sobre cada preso sob jurisdição da Justiça Militar. Nem mesmo quanto aos seus pouquíssimos assistidos a impetrante trouxe informações concretas. O pedido extremo de liberdade para todos os acautelados sob jurisdição da Justiça Militar de Minas Gerais desconhece os diversos benefícios já concedidos pelos juízos de primeiro grau, acusando-os de procrastinação, sem a menor prova. Certamente, é um desrespeito ao trabalho dos magistrados desta Justiça especializada militar. De acordo com o Comandante dos Bombeiros Militares de Minas Gerais, existe apenas um militar em cumprimento de pena privativa de liberdade, sendo esta execução realizada em regime fechado. No que se refere à Polícia Militar, o Comandante-Geral da PMMG informou que o total de acautelados sob jurisdição da Justiça Militar de Minas Gerais totaliza apenas 27 militares. Como não cabe à Justiça Militar proferir decisão em processos que tramitam na Justiça comum, o número de condenados sob o alcance do presente habeas corpus é reduzidíssimo, o que comprova a facilidade de identificar eventual ilegalidade cometida em qualquer dos processos de execução penal. A situação fática apurada na presente ação não indica maior risco de contágio pelo coronavírus em qualquer das unidades prisionais militares do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, os Comandantes dos Bombeiros Militares e da PMMG informaram que os locais de cumprimento de pena possuem boas condições físicas e que não há superlotação de celas. Verifica-se, na relação de unidades militares prisionais da Polícia Militar de Minas Gerais (evento 22), que, entre os 57 presos militares detidos em Minas Gerais (considerando também os presos da Justiça comum), não há mais do que 4 militares cumprindo pena em cada unidade prisional militar. Essa realidade, que é desconhecida pela impetrante, não encontra paralelo nas unidades prisionais civis. Cabe ressaltar que a situação de cada jurisdicionado em prisão cautelar ou definitiva é singular, e eventual reforma de decisão que determinou a prisão deve ser precedida de informações concretas sobre cada situação concreta. Também não houve a indicação de qualquer elemento que pudesse comprovar a afirmação da impetrante de que “na Justiça Comum todos os detentos estão obtendo a concessão do benefício da Prisão Domiciliar”. Eventuais decisões da Justiça comum que autorizaram o cumprimento da pena em domicílio devem avaliar as peculiaridades do caso concreto. Vale registrar que, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu, monocraticamente, o Habeas Corpus n. 570.440 - DF, impetrado pela Defensoria Pública da União, em razão da mesma falta de indicação da ilegalidade em cada caso concreto. Por fim, quanto à alegação de suposta inconstitucionalidade contida na Portaria Conjunta n. 19/PR-TJ/MG/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tal pretensão não pode ser apreciada por este e. TJMMG, por se tratar de assunto que extrapola sua competência delimitada no § 4º do art. 125 da CR/88. No presente habeas corpus, o Tribunal de Justiça Militar pode analisar a ocorrência de coação ilegal contra os seus próprios jurisdicionados. Mas a impetrante não trouxe qualquer elemento de convicção que possa, ao menos, sugerir a ocorrência de coação ilegal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Tendo em vista as informações prestadas pelos Comandantes do Corpo de Bombeiros Militares e da PMMG, é desnecessário o acolhimento do pedido alternativo formulado pela impetrante no sentido de que os presos da Justiça Militar sejam colocados imediatamente em isolamento social. Os que cumprem pena em regime fechado já estão em isolamento social. Considerando que a Justiça Militar opera em regime extraordinário de plantão, não há o que dispor sobre apresentação periódica de condenados à sede da Justiça Militar. Não está ocorrendo qualquer apresentação. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus, tendo em vista a ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigida. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato